Tribunal: STF
Processo: RHC 117703
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA DETERMINAR A PERMANÊNCIA DO PACIENTE EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUESTIONADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão que solicitou ao Juízo federal competente a prorrogação da permanência do Recorrente no presídio federal de segurança máxima, ao invés de determinar ou impor tal permanência, prejudica a impetração em curso nas instâncias antecedentes que tinham por objetivo questionar a decisão do Juízo estadual que havia erroneamente determinado a permanência do Recorrente naquele presídio federal, dada a perda superveniente de objeto.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.